Tribunal: TJMT
Processo: 1019955-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019955-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PETROLI - CPF: 487.630.631-15 (AGRAVADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REDIBITÓRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO REDIBITÓRIA E REPELIU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO INDENIZATÓRIO ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. o prazo decadencial de 90 dias deve ser aplicado apenas quanto ao pedido de substituição ou conserto do bem, não interferindo no que tange ao pedido de indenização, uma vez que
a decadência para o pleito redibitório de modo algum inibe a pretensão (indenizatória) de ressarcimento por eventuais danos materiais ou morais suportados. 2.
Conforme estabelece o art. 6o, VIII, do CDC, o ônus da prova será invertido a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Configurada a hipossuficiência da autora que não detém o conhecimento técnico ou informações específicas sobre os serviços prestados pela empresa, pertinente a decisão de deferimento do pedido de inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Redibitória c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1002851-66.2021.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por ROBERTO CARLOS PETROLI, acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de decadência “
quanto à pretensão redibitória
” arguida pela ré/agravante, repeliu a prejudicial de prescrição em relação à pretensão indenizatória e, por fim, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, inverteu o ônus da prova “
em favor do consumidor
” (cf. Id. no 120918203 dos autos de origem).

A ré/agravante discorre sobre a “
ocorrência da decadência que abrange não apenas a pretensão redibitória, mas também o seu aspecto indenizatório
”, sustenta que, como houve extinção, ainda que apenas parcial, do processo sem resolução do mérito, “
é imperativa a condenação da agravada ao ônus da sucumbência, no percentual de pelo menos 10% do valor do proveito econômico (valor atualizado do contrato cuja rescisão restou negada judicialmente)
”, e, no mais, afirma a inexistência de relação de consumo que justifique incidência do art. 6o, VIII, do CDC à hipótese e, consequentemente, a inversão do ônus da prova (sic – cf. Id. no 180348165 - Pág. 6/16).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
com a suspensão da tramitação da ação e cancelamento da audiência designada
”, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, “
o pedido acessório quanto à pretensão reparatória dos supostos danos causados em virtude do vício redibitório também sofra os efeitos da prejudicial de decadência,
(...)
seja condenada a parte adversa ao ônus da sucumbência, no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico ou do valor da causa
”, ou, no mínimo, “
seja afastada a incidência do CDC para efeitos de reconhecimento da figura de hipossuficiência técnica, a fim de afastar a inversão do ônus da prova, cuja distribuição deve observar estritamente a redação do art. 373, incisos I e II, do CPC
” (sic – cf. Id. no 180348165 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. no
181169678
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
183541665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

DECADÊNCIA

Conforme narrativa exordial, o autor firmou com a ré contrato de compra e venda do Trator John Deere Modelo 7815, Ano Fabricação 2008, na data de 22 de setembro de 2020 e, dias após a entrega, percebeu que o maquinário apresentava defeitos, sendo providenciados os devidos reparos nas datas de 02/10/2020, 03/10/2020, 07/10/2020, 19/10/2020, 25/10/2020, 31/10/2020 e 10/12/2020, consoante notas fiscais inclusas (Num. 54001359, Num. 54001361 e Num. 54001362).

Assim, a última intervenção na máquina foi realizada em 10/12/2020 (Num. 54001362 - Pág. 3) e, somente em 15 de abril de 2021, o autor notificou a requerida acerca do desejo de rescindir o contrato e, em 22 de abril de 2021, ingressou com a ação judicial.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto (CDC, art. 26, § 3o)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.).

Nesse passo, tendo a demanda sido ajuizada em 22 de abril de 2021, operou- se a decadência quanto a demanda redibitória (rescisão contratual/devolver o bem/reclamar a importância paga), consoante dispõe o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar arguida e pronuncio a prejudicial de decadência quanto a pretensão redibitória (rescisão contratual/devolver o bem/reclamar a importância paga), julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, especificamente quanto a demanda redibitória.

Por outro lado, a pretensão condenatória à reparação de perdas e danos e dano moral decorrentes dos vícios tem natureza de prestação sujeita a prazo de prescrição.

Portanto, “inexistindo prazo prescricional específico, deve ser aplicado o prazo prescricional decenal geral previsto pelo artigo 205 do Código Civil para a hipótese de relação contratual” (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe de 23/05/2019), quando inaplicável, como no presente caso, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, restrito às hipóteses de fato do produto ou serviço, na hipótese de defeito, definido como o vício que coloca em risco a segurança do consumidor.

Infere-se dos autos que o agravado adquiriu da empresa/agravante um trator John Deere, modelo 7815, ano 2008, em 22/09/2020, mas dias após a entrega o bem apresentou problemas, tendo passado por reparos em
02/10/2020, 03/10/2020, 07/10/2020, 19/10/2020, 25/10/2020, 31/10/2020 e 10/12/2020, consoante notas fiscais inclusas (cf. Id. n. 54001359; 54001361 e 54001362).

O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Assim, como a última intervenção na máquina ocorreu em dezembro de 2020, mas somente em abril de 2021, o autor/agravado ingressou com a ação, consumou-se a decadência do direito para reclamar vício redibitório.

Contudo, o prazo decadencial de 90 dias deve ser aplicado apenas quanto ao pedido de substituição ou conserto do bem, não interferindo no que tange ao pedido de indenização, uma vez que
a decadência para o pleito redibitório de modo algum inibe a pretensão (indenizatória) de ressarcimento por eventuais danos materiais ou morais suportados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REDIBITÓRIA - AUTOMÓVEL - ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - VÍCIO OCULTO NO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO - ALUGUEL DE VEÍCULO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, é de noventa dias o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação quando se trata de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O prazo decadencial de 90 (noventa) dias somente é aplicado ao pedido de substituição do automóvel ou conserto do veículo, jamais na parte em que a Apelante que visa à indenização (condenação) pelos alegados danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, que respeita o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0007573-69.2015.8.11.0006 – Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Julg. 30/01/2019).

Portanto, embora o direito do autor/agravado em reclamar pelos defeitos do trator esteja fulminado pela decadência, correto o entendimento do Juízo quanto o direito de obter indenização pelos danos suportados

Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, razão não assiste a empresa/agravante.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor (pessoa física ou jurídica), a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso, nas demandas envolvendo questões como no caso (defeito no produto), em que o consumidor é parte mais vulnerável, já que não possui capacidade técnica sobre o bem, aplica-se o princípio da inversão do ônus da prova, consoante preconiza o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a possibilitar a defesa dos direitos da parte mais vulnerável, o consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRETENSÃO DA AUTORA NO RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 6o, VIII, do CDC o ônus da prova será invertido a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Configurada a hipossuficiência da autora que não detém o conhecimento técnico ou informações específicas sobre os serviços prestados pelo hospital e pelo médico, pertinente a decisão de deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. (N.U 1008238-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023